Tribunal: TJBA
Processo: 8096813-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096813-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CARLOS BOMFIM FROIS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDIMENSIONAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO. PERIODICIDADE MENSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário.

2. Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, firmado em 14/05/2014, com taxa de juros de 2,4% a.m. e 32,95% a.a., sobre valor financiado de R$ 130.000,00.

3. Pedido de redimensionamento da taxa de juros à média de mercado, afastamento da mora e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva em comparação à taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores pagos a maior e afastamento da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ admite revisão das taxas de juros em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade e relação de consumo (REsp 1.061.530/RS).

6. A taxa contratada (2,4% a.m.) supera a taxa média de mercado à época (1,5% a.m.), conforme dados do Banco Central, configurando vantagem exagerada à instituição financeira.

7. A capitalização mensal dos juros é válida, por estar expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

8. A mora é afastada diante da abusividade nos encargos remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
a) A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e autoriza sua revisão judicial; b) A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada; c) A restituição de valores pagos a maior em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, quando decorrente de cláusula posteriormente declarada abusiva; d) A mora é descaracterizada quando constatada abusividade nos encargos remuneratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8096813-32.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte apelada,
CARLOS BOMFIM FROIS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça